Tribunal: STF
Processo: Rcl 46190
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000635-43.2012.5.03.0004, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, a interessada, Isabela Cristina Barbosa Pires, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Tim Celular S.A., na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário. Interposto recurso de revista, acabou provido, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, surgindo o arguido descompasso.
    Salienta contrariado o enunciado vinculante nº 10, asseverando afastado, por órgão fracionário, com alegada base na Constituição Federal, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. No mérito, busca a anulação do ato impugnado.
    Esta reclamação foi distribuída por prevenção à de nº 36.422. 
    Verifica-se, no caso, identidade de partes, da causa de pedir e do pedido quanto aos da reclamação nº 36.422.
    A citada medida teve a sequência negada em 31 de agosto de 2020, com trânsito em julgado no dia 20 de fevereiro de 2021.
    Configura-se coisa julgada quando há reprodução de ação com decisão já coberta pela eficácia da preclusão maior. O instituto volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo dupla atuação envolvendo a mesma questão. 
    Há ofensa à coisa julgada quando proposta ação idêntica a outra alcançou a preclusão maior. O instituto volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo que haja dupla atuação envolvendo a mesma questão. 
    2. Nego seguimento à reclamação.
    3. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator